Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801640-43.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GOMES MATOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EM ATRASO. ART. 230, INCISO V, DO CTB. PENALIDADES E MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA, APREENSÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO. ATUAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-
O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

2-
O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

3-
O art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo.

4-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0801640-43.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MARIA APARECIDA GOMES MATOS
contra a r. decisão do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela c/c indenização por danos morais nº 0800839-43.2020.8.14.0028 interposta em desfavor da
PREFEITURA DE MARABÁ/PA
, indeferiu o pedido liminar.

A demanda teve início com a propositura de ação de obrigação de fazer em desfavor da Prefeitura de Marabá, aduzindo que é proprietária do veículo PAS/MOTONETA, HONDA/ BIZ 125 ES, ano 2014/2014, cor VERMELHA, com placa OTN-2305, RENAVAM 0101095120-0, que foi apreendida no dia 17 de janeiro de 2020, aproximadamente às 18h e 52min, em razão de irregularidade no pagamento do licenciamento e/ou IPVA.

Sustentou que o veículo é usado exclusivamente para trabalhar como manicure e que, passou por constrangimento por ocasião da apreensão do veículo em questão.

Pediu a suspensão dos efeitos da apreensão ora realizada pela existência de débitos com o IPVA, bem como a imediata devolução do bem à proprietária.

O juízo de piso não concedeu a liminar requerida, nos seguintes termos:

“(...) II – A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pois bem. No caso em questão, em um exame de cognição sumária, não vejo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, de modo que, sendo esse um requisito cumulativo, assento que o pedido deve ser indeferido.

É oportuno esclarecer que partilho do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1654-AP no sentido de que o atraso no IPVA não pode ser fundamento para apreensão do veículo, desde que a parte não circule pelas com o bem não licenciado.

Explico.

É inegável que o contribuinte não pode ser privado de sua propriedade pelo simples fato de não recolher um tributo, ou seja, um cidadão não pode ter seu veículo, parado em uma garagem, apreendido por ação fiscalizatória do Estado no sentido de combate à evasão tributária.

Contudo, é igualmente certo que é atribuição exclusiva do Estado licenciar veículos à circulação, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro. E para licenciar o bem, o órgão estadual requisita o atendimento das condições impostas pela legislação federal e estadual, essa última que, no caso, impõe o recolhimento do IPVA.

Examinando detidamente os autos, verifico que veículo da autora não está licenciado adequadamente – tendo como data de expedição do último licenciamento juntado ao id. 15287904 no ano de 2014 - e, como ela próprio CONFESSA, foi flagrada circulando pelas vias públicas nessa circunstância.

Assim, na esteira do pensamento anunciado pela Corte Suprema, não vejo ilegalidade no ato de apreensão de um veículo não licenciado flagrado circulando no trânsito. Abusivo seria, de outro modo, se acaso a ação fiscalizatória recaísse sobre o bem mesmo acautelado. Deste modo, não tendo sido identificada conduta abusiva do Réu, o pedido da Autora deve ser julgado improcedente.

Assim, nessa sede de cognição sumária, não me convenci da presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela pretendida, razão pela qual, INDEFIRO, de acordo com o que consta dos arts. 294 e ss. do CPC.”

Inconformada a autora interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2782495 - Pág. 1 a 8), pugnando pela reforma da decisão, arguindo da impossibilidade de apreensão do veículo por ausência de pagamento de tributo, uma vez que tal atitude trata-se de um ato abusivo de poder de polícia do Estado.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2804113 - Pág.1 a 3).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2885166 - Pág. 1 a 15), pugnando pela manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar, em razão da ausência de interesse público primário (Num. 2943941 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do recurso, em análise consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de liberação do veículo.

O licenciamento é um procedimento anual e obrigatório que autoriza o condutor do veículo a circular com ele pelas vias, atestando que o automóvel se encontra em conformidade com as normas de segurança e ambiental para o setor automotivo.

O §2º, do art. 131, do CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADI 2998)

O dispositivo citado foi objeto da ADI 2998, na qual o STF declarou a sua constitucionalidade. Assim, depreende-se que o licenciamento do veículo abarca a regularidade tributária, de encargos e multas, de modo que ausente um dos três elementos o veículo não será licenciado.

Por sua vez, o art. 230, inciso V, do CTB, estabelece que o condutor que transitar com veículo que não esteja devidamente licenciado, estará cometendo infração de trânsito e sujeitando-se às penalidades e medidas administrativas indicadas na legislação, que, neste caso, são: multa, apreensão e remoção do veículo. Senão vejamos:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.

Nesse sentido ainda, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas.

1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB.

1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas.

(...)

3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp Nº 1.104.775 – RS. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Seção. Relator: Ministro Castro Meira. Julgado: 24/06/2009. Publicado: 01/07/2009)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020